Tribunal: TJES
Processo: 5003264-92.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003264-92.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELDER MARTINELLI JUNIOR
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003264-92.2025.8.08.0024
Origem
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO
: HELDER MARTINELLI JUNIOR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO SOBRE TRATAMENTO (EMT) OBTIDO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. FORMA DE COBRANÇA EM PARCELA ÚNICA. VALOR EQUIVALENTE AO TRIPLO DA MENSALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PARÂMETRO DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]
Afirma o Requerente que possui plano de saúde da Requerida, e que, após sentença transitada em julgado(proc nº5015910-71.2024.8.08.0024), possui o direito à realização do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), inicialmente com sessenta sessões e, após, sempre que solicitado pelo médico, tendo iniciado o tratamento em abril de 2024. Contudo, em dezembro de 2024 foi surpreendido com fatura para pagamento da mensalidade de R$ 723,00 e coparticipação de R$ 2.086,66 referente à 21 sessões do tratamento, totalizando R$ 2.853,23, o que entende abusivo, uma vez que “(...) sem qualquer previsão contratual e sem a devida informação prévia ao consumidor e ao prestador do serviço, conforme preceitua a Resolução Nº 08 do CONSU (...)”. Diante disso, pleiteia a confirmação da tutela provisória que determinou “o lançamento de coparticipação nas faturas do plano de saúde contratado pelo autor HELDER MARTINELLI JUNIOR em valor não superior ao da mensalidade”, a declaração de inexigibilidade de débito, e danos morais de R$ 10.000,00.
[...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de coparticipação realizada pela operadora de plano de saúde é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O cerne da controvérsia reside na validade da cobrança de coparticipação sobre procedimentos de saúde que a operadora foi compelida judicialmente a custear. No caso em tela, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê a modalidade de coparticipação de 50%, mecanismo financeiro de regulação legítimo e amparado pela Lei nº 9.656/98 e Resoluções da ANS.

5.
Conforme bem salientado na sentença recorrida, "
tendo em vista que a cobrança de coparticipação está prevista no contrato pactuado e vigente entre as partes, não há que se reconhecer qualquer abusividade na cobrança dos valores
". O fato de o tratamento ter sido obtido via decisão judicial supre apenas a negativa de cobertura, mas não transmuda a natureza do plano (de coparticipativo para integral). Todavia, quanto ao modo de cobrança, a r. sentença agiu com acerto ao reconhecer que o lançamento de R$ 2.086,66 em uma única fatura, aproximando-se do triplo da mensalidade de R$ 723,42, impôs onerosidade excessiva ao consumidor.

6.
Alinha-se o entendimento ao precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) mencionado pelo juízo de origem: "C
om o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário
".

7.
Por fim, entende-se que está configurado dano moral, vez que a exposição do consumidor a uma cobrança inesperada e exorbitante ultrapassa o mero dissabor. A angústia gerada pela onerosidade excessiva num momento de vulnerabilidade clínica configura dano moral indenizável. O valor fixado na origem (R$ 1.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)